Tribunal: CARF
Processo: 11030.721446/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.721446/2012-82
ACÓRDÃO
2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE RONDINHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/03/2010
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RECOLHIMENTO
INDEVIDO.
COMPENSAÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL- GFIP.
PRÉVIA RETIFICAÇÃO. FORMALIDADE LEGAL. REQUISITO EXIGÍVEL.
A prévia retificação da GFIP, excluindo os créditos tributários decorrentes
das contribuições anteriormente declaradas como devidas, mas cujos
recolhimentos originaram o direito que se busca compensar, é condição
inafastável para a consecução da correspondente pretensão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e, por voto de qualidade, negar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (Relator) e Leonardo Nunez Campos, que lhe
deram provimento. Designado redator do voto vencedor o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e redator do voto vencedor

Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 400/402, interposto contra decisão da DRJ
em Salvador/BA, de fls. 373/381, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte e manteve o lançamento decorrente da glosa de compensação objeto do DEBCAD no
51.012.624-3, de fls. 05/12, datado de 10/09/2012, relativo a compensações indevidas pleiteadas
nas GFIPs do período de 05/2009 a 05/2010 (fl. 148), com ciência da RECORRENTE em 17/09/2012,
conforme declaração prestada no rosto do auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor histórico de R$ 696.722,44, já inclusos juros e multa de mora.
Em apertada síntese, 2 foram os motivos para a glosa das compensações:
i)
Falta de retificação das GFIPs como condição para efetuar a compensação
das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente sobre a
remuneração paga a exercentes de mandatos eletivos; e
ii)
Erro no cálculo dos juros incidentes sobre o crédito pleiteado.
A motivação constante no Relatório Fiscal de fls. 350/355 foi detidamente resumida
no acórdão proferido pela DRJ de origem, cujos trechos utilizo neste relatório:
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 350/355), foi verificado que o Município de
Rondinha – Prefeitura Municipal ajuizou, na 1a Vara Federal em Passo Fundo/RS,
ação ordinária de repetição do indébito, sob o no 2004.71.04.006618-4,
requerendo compensação dos valores de contribuição previdenciária incidente
sobre a remuneração dos agentes políticos, recolhidos indevidamente, face à
declaração de inconstitucionalidade pelo STF – Supremo Tribunal Federal da
contribuição previdenciária dos segurados enquadrados na alínea “h”, do inciso I,
do artigo 12, da Lei 8.212/91, acrescentado pelo parágrafo 1o, do artigo 13, da Lei
9.506/97.
Em 25/02/2005, foi prolatada a sentença no 196/2005, declarando a
inexigibilidade da contribuição previdenciária mencionada no parágrafo anterior,
bem como a faculdade do referido Órgão Público optar pela compensação dos
valores recolhidos indevidamente no que diz respeito à cota patronal, totalizando
21% (fls. 49/63).
A fiscalização verificou que a Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional (PSFN), reconheceu o valor de R$
323.449,07 como direito creditório do contribuinte (fls. 83/91). No entanto, a
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
3
fiscalização verificou também que o Município não obedeceu ao método
determinado pelo Juízo no que diz respeito à correção dos valores recolhidos
indevidamente, ou seja, o referido Órgão Público deveria ter corrigido os valores
pela taxa SELIC, acumulando mensalmente até o mês anterior à efetiva
compensação e acrescer o percentual de 1% no mês em que estiver sendo
compensado, nos termos do artigo 39, parágrafo 4o, Lei no 9.250/95, conforme
cotejamento entre a planilha elaborada pela fiscalização (fls. 92/93) e a planilha
apresentada pelo contribuinte (fls. 94/95).
Por fim, a fiscalização lançou a contribuição previdenciária nos seguintes termos:
“Portanto, com base nos fatos do item 5 (parágrafos 6o e 8o) e documentos do
item 4 e por ter deixado o sujeito passivo, no presente caso, de retificar
previamente, na forma da legislação pertinente as GFIP nas competências em que
houve informação incorreta, procedemos à glosa das compensações indevidas
informadas em GFIP, no período 05/2009 a 05/2010, vide anexo do TIPF (item
2.1).”
A fiscalização para justificar o lançamento da contribuição previdenciária
referente à glosa de valores indevidamente compensados pelo Município de
Rondinha, apresentou os seguintes fundamentos:
“A compensação de valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária decorrente de pagamentos efetuados a agentes políticos,
fundamentada na alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei 8.212/91,
acrescentada pelo parágrafo 1° do artigo 13 da Lei 9.506/97, deve ser
precedida de prévia retificação da GFIP conforme disposição expressa:
- Instrução Normativa – IN Ministério da Previdência Social - MPS/Secretaria
da Receita Previdenciária - SRP no 15/2006:
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o,
compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo
referido no art. 1o, observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a
remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro
de 2004 relativa aos referidos exercentes;
- IN RFB no 900/2008:
Art. 45. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher
o valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora
devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação
incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
4
Não providenciando a prévia e integral retificação das GFIPs nas quais
foram informadas as remunerações dos exercentes dos cargos eletivos
deixou o sujeito passivo de cumprir preceito básico”
Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 360/363 em 17/10/2012 (fl.
368), com os seguintes argumentos de defesa:
1. O Município, através da Ação Judicial n° 2004.71.04.006618-4, obteve sentença
favorável que declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária referente a
valores recolhidos indevidamente dos agentes políticos e determinou a
compensação de valores com a Receita Federal do Brasil.
Com base na decisão judicial o Município encaminhou a Receita Federal o pedido
para a realização da compensação. Após analisar o processo a Receita Federal
autorizou a compensação a qual foi efetuada pelo Município.
2. Quanto a alegação de que o Município não obedeceu aos critérios de correção
determinados pelo juízo, a Receita Federal em momento algum havia se
manifestado sobre tal fato, e, agora, além de se manifestar já quer glosar valores,
cobrar juros e multa.
O Município entende que efetuou a correção de maneira correta, mas eventual
equívoco pode ser sanado sem a necessidade de glosar todo o valor, pois seria
totalmente desproporcional tal glosa, uma vez que atinge pequena parte do total.
3. Em relação ao fato de que o Município deixou de retificar previamente as GFIP
nas competências em que houve informação incorreta, procede esta informação,
até porque encaminhado o pedido de compensação não houve tal exigência. No
entanto, o Município já providenciou a retificação das GFIP na forma estabelecida
na legislação, com a exclusão de todos os exercentes de mandato eletivos
informados.
Portanto, a irregularidade apontada já foi sanada.
4 - A aplicação de sanção ao Município não se justifica, pois o mesmo somente
está agindo com base em DECISÃO JUDICIAL, e eventuais falhas formais podem
ser sanadas a qualquer tempo.
(...)
5 - Outra circunstância que deve ser levada em consideração é que caso se
concretize a pretensão da Receita Federal, a mesma continuará em débito com o
Município, com todos os valores devendo ser corrigidos na forma da decisão
judicial.
Desta forma como o Município já providenciou a retificação das GFIP e a
discussão da correção de valores atinge somente uma pequena parte do
montante não se justifica a manutenção do auto de infração.
Da Decisão da DRJ
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
5
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou improcedente a
impugnação, de acordo com a ementa abaixo (fls. 208/228):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2010
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS SOBRE OS VALORES PAGOS AOS
AGENTES POLÍTICOS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. PRESSUPOSTO PARA
REALIZAR A COMPENSAÇÃO.
O direito de compensar recolhimentos indevidos decorrentes de norma declarada
inconstitucional tem como pressuposto retificar as GFIP relativa às contribuições
originalmente declaradas nestas condições.
GLOSA DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE. LANÇAMENTO.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados.
VALORES SUJEITOS À COMPENSAÇÃO SERÃO ACRESCIDOS DE JUROS CONFORME
DETERMINAÇÃO LEGAL.
O valor a ser compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento
indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em suas razões, explicou de forma detalhada a razão pela qual houve erro, pelo
contribuinte, na apuração do crédito corrigido, o qual não estava de acordo com o que determina
a Sentença Judicial e também com o comando disposto no §4o do art. 89 da lei 8.212/91, pois “o
Município continuou a correção do valor de R$ 323.449,07, reconhecido na Sentença Judicial e já
devidamente corrigido até 03/2007 (fls.62 e 87/88), aplicando a taxa SELIC, em relação ao período
de 04/2007 a 10/2008, encontrando um novo montante no valor de R$ 377.675,09 (fl. 94). Depois
desta correção, sobre o novo montante de R$ 377.675,09 apurado até 10/2008, o Município
tornou a corrigi-lo aplicando, acumuladamente, a taxa SELIC acrescida de mais 1% ao mês (6,63 +
7,00 = 13,63), no período de 11/2008 a 05/2009, totalizando créditos a disposição do Município no
valor de R$ 429.152,10. Então, a partir de 30/05/2009, o Contribuinte passou a realizar a
compensação e a corrigir o saldo credor da mesma forma, aplicando a taxa SELIC acrescida de
mais 1% ao mês, durante o período referente às compensações, 05/2009 a 05/2010 (fl. 95)” (fl.
378).
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
6
Com isso, verificou que o valor passível de ser compensado e corrigido da forma
correta pela taxa SELIC, seria suficiente para compensar integralmente as contribuições
previdenciárias declaradas em GFIP nas competências 05/2009 até 02/2010, com saldo
remanescente de R$ 340,29, que poderia ser compensado parcialmente com a contribuição
declarada na competência 03/2010. Desta feita, a apuração incorreta do crédito atingiu a
integralidade das competências 04/2010 a 05/2010 e parcialmente a competência 03/2010 (R$
35.761,75 – R$ 340,29 = R$ 35.421,46).
Quanto às demais competências (05/2009 a 02/2010 e parte de 03/2010), ainda
que o Município dispusesse de crédito suficiente para efetuar as compensações, asseverou que
não foram observados os atos normativos exigindo a retificação prévia das GFIPs a fim de excluir
os ocupantes de mandato eletivo e as respectivas remunerações, concluindo o seguinte:
Desta forma, entendo correta a glosa das compensações efetuadas em relação às
contribuições declaradas, em virtude da insuficiência de crédito (parcialmente na
competência 03, e integralmente nas competências 04 e 05/2010), bem como
pela ausência de retificação das GFIP, vício que macula a compensação em todo o
período (05/2009 a 05/2010).
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 03/05/2017,
conforme AR de fls. 394, apresentou o recurso voluntário de fls. 400/402, em 31/05/2017.
Em princípio, quanto à correção do crédito, concordou com a forma de apuração
apresentada pela autoridade fiscal. Sendo assim, esta matéria foi considerada incontroversa, com
a consequente transferência da integralidade dos débitos objeto das competências 04/2010 a
05/2010 e de parte da competência 03/2010 para processo diverso (fls. 1102/1103).
No mais, reiterou o alegado em sua impugnação a respeito da necessidade de
retificação de GFIP como condição para efetuar as compensações pleiteadas, nos seguintes
termos:
Embora haja normatização que obrigue a retificação das GFIPs de forma prévia,
vale destacar que a norma disciplinadora diz respeito às compensações
concedidas em caráter administrativo. E o caso diz respeito à decisão judicial.
Contudo, a decisão judicial não condicionou a compensação à retificação das
GFIPS, o que impede a Receita de fazê-lo, sob pena de isto significar óbice ao
cumprimento da decisão.
Nobres Julgadores, não se trata de mera compensação administrativa, em que as
exigências formais da receita prevalecem, mas sim de cumprimento a ordem
judicial transitada em julgado, sendo que a procedência da autuação do fisco, por
via transversa, resulta em desobediência de ordem judicial.
Não obstante este argumento, o Município não fez a retificação das GFIPS
inicialmente, por conta de se tratar de decisão judicial, mas a medida foi
devidamente adotada, conforme comprovantes em anexo. Contudo, a retificação
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
7
de todas as GFIPS, ponderado que tal requisito formal, ao fim e ao cabo, foi
atendido, atingindo sua finalidade que é atualizar os dados cadastrais da Receita
evitando que o período restituído conste como de contribuição.
(...)
Frisa-se que se tal pretensão não for atendida ocasionara despesas
desnecessárias, tanto para a União quanto para o Município, vez que o crédito
providenciado decorreu da ordem contida em provimento judicial, que conheceu
o direito do Município de Rondinha em reaver tributos pagos.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.
Inicialmente, é de rigor esclarecer que as glosas das compensações que
remanescem em litígio foram apenas decorrentes da não retificação das GFIPs relativas aos
créditos apurados, eis que a parte envolvendo o erro de cálculo da correção do crédito foi
reconhecida como devida pelo contribuinte.
I. MÉRITO
Antes de adentrar-se no mérito do recurso voluntário, entendo ser necessário tecer
algumas considerações sobre a figura da compensação. A compensação é uma modalidade de
extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Esta modalidade de extinção autoriza que o contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face
da fazenda pública para satisfazer débitos vencidos ou vincendos contra este mesmo órgão,
conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo órgão, a
ver:
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
8
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Grifou-se)
As compensações de créditos previdenciários são regidas pelas determinações
contidas no art. 89 da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da
restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante
compensação.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este
artigo e de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
9
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN exige
a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
No caso em concreto, o litígio não envolve a existência do crédito em si, mas a
impossibilidade de sua utilização, pois:
i)
Não foram retificadas as GFIPs originárias dos créditos; e
ii)
Os créditos pleiteados estariam atingidos pela prescrição.
Passa-se a analisar as razões recursais.
I.a. Falta de Apresentação de GFIPs Retificadoras
A autoridade fiscal aponta a falta de apresentação de GFIPs retificadoras, por parte
do contribuinte, a fim de ajustar os valores relativos à remuneração correspondente aos
ocupantes de cargos eletivos no período em que apurou o crédito utilizado.
Argumenta que o mencionado procedimento não observado pela RECORRENTE foi
determinado pela IN MPS/SRP no 15/2006 e demais atos normativos que tratam da
restituição/compensação dos valores incidentes sobre as verbas pagas aos exercentes de
mandatos eletivos.
Sobre o tema, destaco que a Lei no 9.506/97 incluiu o exercente de mandato eletivo
federal, estadual ou municipal (desde que não vinculado a regime próprio de previdência social)
no rol de empregados segurados obrigatórios da Previdência Social, disposta no art. 12, I, da Lei no
8.212/91.
No entanto, o Senado Federal editou a Resolução no 26, de 21/06/2005,
suspendendo a eficácia da norma acima, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo
STF, conforme abaixo:
RESOLUÇÃO O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa a execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei Federal no
8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei Federal no
9.506, de 30 de outubro de 1997, em virtude de declaração de
inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 351.7171 Paraná.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 21 de junho de 2005
A decisão do RE 351717 foi no sentido de que não poderia a lei criar figura nova de
segurado obrigatório da previdência social, tendo em vista o disposto no art. 195, II (antes da
alteração promovida pela EC n° 20/1998).
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
10
A partir de 19/09/2004 entrou em vigor a Lei n° 10.887 (editada após a EC no 20/98)
novamente prevendo que o exercente de mandato eletivo não vinculado a Regime Próprio é
segurado obrigatório do RGPS como empregado.
Sendo assim, entre outubro/1997 e setembro/2004, é inconteste a não incidência
de contribuições previdenciárias sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo.
A fiscalização aponta que, em decorrência da mencionada Resolução pelo Senado,
foram editadas regulamentações para a compensação do crédito. Citou trechos da Portaria MPS
no 133/2006 e da IN MPS/SRP no 15/2006, que dispõem o seguinte:
Portaria MPS no 133/2006
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, especialmente o art. 131 da Lei no 8.213, de 24 de julho
de 1991,
Considerando a Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de Junho de 2005, que
suspende a execução da alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro
de 1997, em virtude de declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 351.7171 Paraná, e
Considerando que a suspensão da execução determinada pela Resolução no 26 do
Senado Federal produz efeitos ex tunc, ou seja, desde a entrada em vigor da
norma declarada inconstitucional, de acordo com o § 2o do art. 1o do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, resolve:
(...)
Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social GFIP;”

IN MPS/SRP no 15/2006
SECRETÁRIO DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA INTERINO, no uso das atribuições
conferidas pelo inciso IV do art. 85 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Previdenciária, aprovado pela Portaria MPS/GM no 1.344, de 18 de julho de 2005,
e tendo em vista o disposto na Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de
junho de 2005, e na Portaria MPS no 133, de 2 de maio de 2006, resolve:
Art. 1o Dispor sobre a devolução de valores arrecadados pela Previdência Social
com base na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1997, bem como sobre
procedimentos relativos aos créditos constituídos com base no referido
dispositivo.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
11
(...)
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o, compensar
os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido no art. 1o,
observadas as seguintes condições:
I a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir destas
todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a remuneração
proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de 2004 relativa aos
referidos exercentes;
(...)
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente federativo,
independentemente de efetivação da compensação.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o sujeitará o infrator à multa prevista
no § 6o do art. 32 da Lei 8.212, de 1991, e configura crime, conforme previsto no
inciso III do § 3o do art. 297 do Código Penal Brasileiro.
Contudo, entendo que este argumento apontado pela autoridade fiscal,
isoladamente, não é suficiente para afastar a compensação efetivada pela RECORRENTE. É que há
reconhecimento, tanto parte da própria autoridade lançadora, como pela autoridade judicial de
primeira instância, acerca da existência de contribuições indevidas e, consequentemente, do
crédito pertencente à RECORRENTE.
A não observação, por parte da RECORRENTE, das normas previstas na Portaria MPS
no 133/2006 e na IN MPS/SRP no 15/2006, s.m.j., não são suficientes para macular o crédito e
ensejar a consequente glosa da compensação.
Ditos atos normativos não fazem previsão de que o crédito não será conhecido caso
o contribuinte deixe de retificar a GFIP. É evidente que há uma obrigação de retificar a GFIP, mas
não reputo este dever como determinante para que seja deferida a compensação.
Ora, o direito creditório da RECORRENTE é inconteste. O motivo ensejador para
efetuar a glosa das compensações que remanescem em litígio foi apenas a não retificação das
GFIPs relativas aos créditos apurados. A meu ver, esta obrigação reveste-se de natureza acessória.
Existem mecanismos para punir o contribuinte que não cumpra as obrigações
acessórias. Assim, poderia ter sido aplicada multa regulamentar, por exemplo, mas jamais obstar a
utilização do crédito sob o qual não pairam dúvidas acerca da legitimidade.
Neste sentido, a atitude do contribuinte deve ser punida com a penalidade prevista
para a inserção de informações incorretas em GFIP, ante o descumprimento de uma obrigação
acessória, mas jamais macular o crédito amplamente reconhecido, inclusive pela própria
autoridade lançadora.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
12
Portanto, entendo por afastar este motivo ensejador da glosa, pois uma questão
procedimental não deve resultar na glosa da compensação, como se não houvesse o crédito cuja
existência não foi alvo de dúvidas por parte da autoridade fiscal.
A relação constate às fls. 92/93 indica que o contribuinte dispunha de créditos
suficientes para compensar integralmente os valores de contribuição previdenciária declarados
nas competências 05/2009 até 02/2010 e parcialmente na competência 03/2010 (R$ 340,29), o
que não foi acatado tão-somente em razão da ausência de retificação de GFIPs.
Neste sentido, devem ser afastadas as glosas das compensações efetuadas nas
competências 05/2009 até 02/2010 (integral) e parcialmente na competência 03/2010 (R$
340,29).
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO a fim de cancelar o lançamento com relação às competências em litígio
nestes autos, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, redator designado.
A presente exposição tem o desígnio de explicitar as razões por que orientei meu
voto para negar provimento ao recurso voluntário interposto pelo Recorrente, contrariamente ao
entendimento do i. Relator, que, consoante excertos ora replicados do voto vencido, deu-lhe
provimento, sob o pressuposto de que a falta de retificação da GFIP, por si só, é incapaz de
afastar a compensação pretendida, nestes termos:
Ora, o direito creditório da RECORRENTE é inconteste. O motivo ensejador para
efetuar a glosa das compensações que remanescem em litígio foi apenas a não
retificação das GFIPs relativas aos créditos apurados. A meu ver, esta obrigação
reveste-se de natureza acessória. (destaquei)
Existem mecanismos para punir o contribuinte que não cumpra as obrigações
acessórias. Assim, poderia ter sido aplicada multa regulamentar, por exemplo,
mas jamais obstar a utilização do crédito sob o qual não pairam dúvidas acerca da
legitimidade.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
13
Neste sentido, a atitude do contribuinte deve ser punida com a penalidade
prevista para a inserção de informações incorretas em GFIP, ante o
descumprimento de uma obrigação acessória, mas jamais macular o crédito
amplamente reconhecido, inclusive pela própria autoridade lançadora.
Portanto, entendo por afastar este motivo ensejador da glosa, pois uma questão
procedimental não deve resultar na glosa da compensação, como se não
houvesse o crédito cuja existência não foi alvo de dúvidas por parte da autoridade
fiscal.
No entanto, entendo que a prévia retificação da GFIP, excluindo os créditos
tributários decorrentes das contribuições anteriormente declaradas como devidas, mas cujos
recolhimentos originaram o direito que se busca compensar, é indispensável para a consecução
da correspondente pretensão. Afinal, reportada homologação demanda o cumprimento de dois
requisitos distintos por parte do contribuinte, a prova de titularidade do direito creditório em si e
o atendimento da formalidade legal exigida para o respectivo aproveitamento; o acatamento do
primeiro não suprindo a inobservância do segundo.
Como se vê, o escopo do objeto em apreciação trata tão somente da formalidade
“retificação da GFIP”-, eis que, no caderno processual, ausente qualquer discussão tocante à
titularidade do direito creditório a ser compensado. Assim entendido, buscando facilitar a
compreensão da temática abordada, sequenciaremos o presente exame em dois contextos
distintos, mas complementares, quais sejam: (i) os contornos da reportada Declaração; e (ii) os
aspectos normativos próprios da compensação.
Contextualização da GFIP
A partir da competência janeiro de 1999, o contribuinte tem a obrigação de
apresentar a GFIP, declarando os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
contribuições devidas, assim como outras informações de interesse fiscal. É o que está posto na
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV, combinado com o art. 225, inciso IV, § 3o,
do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, nestes termos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
14
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
[...]
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir de janeiro de 1999.
(destaques nossos)
Vista a compulsoriedade precedente, registra-se que mencionada Declaração tem
relevante importância para o “Sistema” da seguridade social, pois tanto firma a constituição do
crédito tocante às contribuições nela declaradas como “alimenta” o Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS) com as informações necessárias à concessão dos respectivos
benefícios. Confira-se as disposições constantes do art. 32, inciso IV, § 2o, da Lei previdenciária;
art. 29-A, caput, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; combinados com os arts. 19, caput, e
225, § 1o, do Decreto no 3.048, de 1999:
Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV (já transcritos):
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Lei no 8.213, de 1991:
Art. 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de
Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados,
para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime
Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego.
(Redação dada pela Lei Complementar no 128, de 2008)
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
relativos a vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação
à previdência social, tempo de contribuição e salários-de-contribuição. (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
Art. 225 (já transcrito):
[...]
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
15
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
(destaques nossos)
Tratando-se propriamente das informações a serem declaradas, a Instrução
Normativa RFB no 880, de 16 de outubro de 2008, aprovou o Manual GFIP/SEFIP, do qual
transcrevemos o seguinte excerto:
4. O QUE DEVE SER INFORMADO
a) Dados cadastrais do empregador/contribuinte, dos trabalhadores e
tomadores/obras.
b) Bases de incidência do FGTS e das contribuições previdenciárias [...]
c) Outras informações:

movimentação de trabalhador (afastamentos e retornos);

salário-família;

salário-maternidade;

compensação;

retenção sobre nota fiscal/fatura;

exposição a agentes nocivos/múltiplos vínculos;

valor da contribuição do segurado, nas situações em que não for
calculado pelo SEFIP (múltiplos vínculos/múltiplas fontes, trabalhador
avulso, código 650);
(destaque no original)
Como se nota, dita Declaração provê a administração tributária e o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) de todas as informações necessárias ao desempenho de suas
atribuições legais. Afinal de contas, em cada competência, cataloga o segurado, sua remuneração
e o valor da contribuição sobre ela incidente, bem como as circunstâncias que lhe sucederam, a
exemplo, os períodos de afastamento e os de exposição a riscos.
Nesse sentido, depreende-se que as GFIP apresentadas mensalmente formam
banco de dados capaz de, por um lado, definir os limites materiais dos benefícios concedidos; por
outro, orientar a conformidade do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário
público. Portanto, manter informação equivocada no citado repositório como se correta fosse,
quando se sabe não ser, implica macular, desnecessariamente, a confiabilidade institucional.
Do até então exposto, já tangenciando o arranjo desenhado no tópico subsequente,
infere-se violar os normativos precedentes quando se mantém, no banco de dados do segurado, a
informação originariamente declarada - dando conta de que incidiu contribuição previdenciária
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
16
sobre determinada remuneração -, quando ditos recolhimentos, posteriormente, foram tidos por
indevidos e supostamente aproveitados pelo declarante.
Contextualização do processo compensatório
Não obstante o entendimento visto no tópico precedente, no sentido de que tão
somente a normatização da GFIP já condicionaria discutida homologação à apresentação da citada
retificadora, vale reportar o art. 170 do CTN, que traz as normas gerais de observância
obrigatória na compensação de créditos tributários. Destas, sobressaem dois comandos
diretamente aplicados à matéria em análise, quais sejam: (i) a lei pode atribuir competência para a
autoridade administrativa estipular requisitos de cumprimentos obrigatórios; e (ii) o sujeito
passivo tem de provar a certeza e liquidez dos seus créditos. Confira-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (destaquei)
Nessa perspectiva, o art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, mantida pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
definiu os contornos a serem obedecidos na restituição ou compensação de contribuições
previdenciárias. Mais precisamente, condicionou a homologação dos referidos institutos à prévia
comprovação tanto do recolhimento indevido ou a maior que o devido como da observância dos
requisitos estipulados pelo do Órgão fiscalizador, verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (destaquei)
Por oportuno, dita obrigatoriedade já se apresentava tanto na Portaria MPS no 133,
de 2006, como na Instrução Normativa MPS/SRP 15/2006, já transcritas precedentemente, cujo
descumprimento corrobora o decido na origem. Ademais, a Instrução Normativa RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008, já vigente à época das referidas compensações, por meio dos seus arts.
44, § 7o, e 45, parágrafo único, também estabeleceu a retificação da GFIP como condição
necessária à compensação pretendida, nos exatos contornos carregados no transcrito art. 89 do
normativo legal. Confira-se:
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subseqüentes.
[...]
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
17
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
Art. 45. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora (destaquei)
Outrossim, dito comando foi replicado na Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20
de novembro de 2012, arts. 56, § 7o, e 57, parágrafo único, nestes termos:
Art.56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora. (grifei)
Sentido semelhante trilhou o Manual GFIP/SEFIP, aprovado pela Instrução
Normativa RFB no 880, de 2008, nestes termos:
2.16 - COMPENSAÇÃO
[...]
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou em
que não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou retenção
sobre nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP,
exceto nas compensações de valores:
a) relativos a competências anteriores a janeiro de 1999;
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em
documento de arrecadação da Previdência - GPS;
c) decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98), salário-
família ou salário maternidade não abatidos na competência própria, embora
corretamente informados na GFIP/SEFIP da competência a que se referem.
(destaquei)
Como visto, enquanto o sujeito passivo mantém o suposto direito creditório
decorrente dos recolhimentos tidos por indevidos vinculado a débito de contribuição
previdenciária originariamente por ele confessado, não há indébito passível de restituição ou
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.901 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721446/2012-82
18
compensação. É que, além da comprovação do suposto pagamento indevido, a homologação da
compensação está condicionada ao cumprimento do requisito “retificação de GFIP”, alinhando
os sistemas informatizados do Instituto à natureza jurídica dos fatos geradores envolvidos.
Enfim, dita liquidez e certeza surge a partir da reportada retificação, desalocando
ditos recolhimentos em consequência do afastamento da exigibilidade das contribuições que
outrora com eles foram extintas. De modo contrário, enquanto o crédito tributário confessado se
mantiver incólume, assim também permanecerá sua extinção por meio dos pagamentos a ele
alocados, ainda que o contribuinte detenha a titularidade do respectivo direito creditório.
Acrescente-se, ainda, que discorrida legislação não prevê faculdade para a
administração tributária substituir o indeferimento da homologação por suposta penalidade
quando o pleiteante tem o direito creditório, mas não retifica a correspondente GFIP. Muito pelo
contrário, como se viu, manifestada exigência está expressa nela disposta.
Por fim, pontua-se haver jurisprudência consolidada deste Conselho firmando que
dita retificação não se trata tão somente de dever instrumental, mas, sim, de requisito
procedimental necessário à viabilização do controle arrecadatório, inclusive, vedando suposto
aproveitamento creditório em duplicidade. A exemplo, destaco os acórdãos nos 2202-011.078,
sessão de 7/11/2024, deste transcrevo excerto da ementa; 2302-004.144, sessão de 18/11/2025;
2201-011.861, sessão de 6/8/2024; 2401-012.280, sessão de 14/8/2025; 2301-011.993, sessão de
6/2/2026; 2401-012.444, sessão de 23/1/2026:
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP
ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
[...]
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias, nos termos da legislação. (destaquei)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1125
DF CARF MF
Original